Tribunal: TJDFT
Processo: 0747871-96.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL - ATRASO DE VOO - PERDA DE CONEXÃO – FORTUITO INTERNO - DEMORA NA REMARCAÇÃO DOS BILHETES – EXTRAVIO DE MALA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida Deutsche Lufthansa Ag em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos descritos na exordial, em decorrência de atraso de voo internacional, perda de conexão, realocação dos passageiros dois dias depois do voo perdido, reembolso com despesas de alimentação, aquisição de novos bilhetes, extravio e dano de bagagem.

2. Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes, condenando as rés, solidariamente, ao pagamento a quantia de R$ 6.520,37 (seis mil quinhentos e vinte reais e trinta e sete centavos) a título de danos materiais e a quantia de R$ 10.000,00, sendo metade para cada autor, a título de danos morais. Pretende a recorrente a reforma da sentença para que os pedidos dos autores sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente requer que qualquer verba arbitrada seja limitada aos danos morais e que estes sejam fixados em grau mínimo.

3. É inequívoco o atraso de dois voos no trecho Munique/Frankfurt, a perda de conexão no trecho Frankfurt/São Paulo, a permanência dos autores em Frankfurt por dois dias sem as bagagens pessoais, o atraso de dois dias para os autores chegarem ao destino final (São Paulo), a realização de despesas com alimentação, remarcação de assentos e o extravio das malas, com devolução apenas em 04/08, com avarias.

4. A perda da conexão (Frankfurt à São Paulo) em razão do atraso no voo de Munique à Frankfurt, resultou na chegada dos autores ao destino final dois dias depois do previsto, tendo ocorrido inclusive o extravio de mala entre 28/07/2022 a 04/08/22, o que enseja indenização por danos materiais e morais, a despeito de a recorrente ter prestado auxílio aos consumidores.

5. No caso concreto, inegáveis os transtornos causados aos autores em decorrência da perda da conexão. O bilhete adquirido era único, não podendo ser admitida a alegação da recorrente de que foi contratado em apartado junto à Tam Linhas Aéreas pois quando de sua emissão foi disponibilizada a realização da viagem com aqueles trechos e conexão pré-determinados. Acrescento, ainda, que a perda da conexão se deu pelo atraso dos voos operado pela recorrente.

6. Em que pese a justificativa da recorrente em afirmar que prestou pronta assistência diante do fortuito, os autores comprovaram a realização de despesas com alimentação e remarcação de assento que também devem ser indenizadas, especialmente porque não se verifica a existência de valores excessivos ou passíveis de contestação, pois razoáveis e admissíveis em razão da permanência involuntária por dois dias na cidade de Frankfurt.

7. Comprovado o dano material suportado (despesas de alimentação e remarcação de assento) em decorrência do defeituoso serviço prestado, impõe-se a reparação dos danos materiais.

8. Entretanto a sentença merece reparo quanto à procedência do pedido de indenização correspondente à aquisição de novos bilhetes aéreos para o voo doméstico entre São Paulo e Brasília. Em que pese os autores residirem no Distrito Federal, não houve a comprovação de que haviam adquirido passagens para o dia 26/07/2022 ou, ao menos, que solicitaram remarcação ou cancelamento destes bilhetes junto à companhia aérea diante de sua chegada em São Paulo com atraso de dois dias. Consta nos autos tão somente o comprovante de compra de bilhetes para o trecho São Paulo/Brasília com embarque em 28/07/2022, no valor de R$ 4.574,84 (ID 44799846). Desta forma, não se pode atribuir o pagamento destes valores às requeridas sob pena de enriquecimento sem causa, devendo este valor ser decotado da indenização por danos materiais fixada.

9. A sentença não merece reparo quanto à configuração do dano moral alegado, uma vez que os transtornos impostos pelo descumprimento contratual superam o limite dos meros dissabores cotidianos, sendo passíveis de indenização. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir às rés uma sanção bastante a fim de que não retornem a praticar os mesmos atos. Vale ressaltar que não há justificativa nos autos quanto à demora excessiva para a reacomodação dos autores em outro voo no trecho Frankfurt/São Paulo. Cumpria à empresa aérea a imediata solução do problema, como, por exemplo, a reacomodação dos autores em outro voo com horário aproximado àquele originariamente contratado, devendo-se utilizar inclusive de companhias aéreas concorrentes para cumprir esse propósito.

Em relação ao valor da indenização, tenho que a quantia fixada não comporta redução, por se mostrar adequada às peculiaridades do caso em concreto, atendendo, sem dúvida, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade diante dos acontecimentos relatados.

10. Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso para condenar as rés ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 1.945,53, (um mil, novecentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e três centavos) a ser corrigido monetariamente, pelo INPC, desde o efetivo prejuízo (26/07/2022), com juros legais de 1% a.m., desde a citação. Mantidos os demais termos da sentença.

11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO nos termos do item 10.

12. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.